Tribunal: TJPA
Processo: 0833234-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833234-11.2021.8.14.0301

APELANTE: DARCILENE DA SILVA FERNANDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO . ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA.
PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA
.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido auxílio-doença acidentário;

2-
O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão da autora com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade da segurada, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;

3-
O auxílio-acidente requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente;

4- O magistrado considerou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial,

o qual atesta, de forma categórica, que o diagnóstico do quadro de saúde - Transtorno depressivo -CID- F32, da autora não lhe gera inaptidão para o desempenho de suas atividades laborais;

5-
Não estando incapacitada para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, a apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 15160771) interposto por
Darcilene da Silva Fernandes
contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da capital (Id. 15160770) que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário, com pedido de tutela de urgência proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo a evidência de sua incapacidade, que estaria comprovada pela documentação médica e receituário médicos juntados com a inicial, onde consta que a recorrente possui diversos sintomas incapacitantes e que o retorno ao ambiente de trabalho irá agravar ainda mais seu estado psíquico alterado. Assevera que faz uso de vários medicamentos antidepressivos e passa a maior parte do tempo dopada de remédios sem conseguir realizar as mais simples atividades do seu cotidiano.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja concedido o beneficio previdenciário pleiteado e a realização de nova perícia médica de forma presencial com psiquiatra.

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 15160775).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15195139).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial de auxílio-acidentário da autora.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade,
auxílio-acidente,
auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre as doenças consideradas acidente de trabalho, o art. 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I
- doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”. (Grifo nosso).

O benefício do auxílio-acidentário para os segurados do INSS está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão em caso de incapacidade laboral por mais de 15 (quinze) dias o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59
.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 61.
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, define o
conceito de acidente
de qualquer natureza e estabelece os parâmetros de concessão e cessação dos benefícios alternativamente pleiteados pelo demandante, senão vejamos:

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

§ 1º
Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa
. (Grifo nosso).

Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

§ 2º Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado.

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.

§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento de sua prorrogação.

§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada.

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

(...)”. (Grifo nosso).

O auxílio-doença, instituído pela Lei nº. 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

Os documentos médicos juntados com a inicial foram os seguintes: a) atestado de saúde ocupacional (id. 15160677) b) comunicação de decisão do INSS (id. 15160678 e 15160686 ), CAT- Comunicação de acidente de Trabalho (id. 15160679), documento de identidade (id. 15160680), Extrato Previdenciário (id. 15160681), Aviso de Recebimento- Notificação (id. 15160682), contrato de honorários (id. 15160683), Carteira de Trabalho (id. 15160684), Requerimento/Declaração do Itaú (id. 15160685), Laudo Psiquiátrico para fins de perícia médica, datado de 23 de abril de 2021, indicando que a recorrente apresenta quadro mental descontrolado com crises de choro, desespero, perda de prazer, astenia, medo fóbicos, inibição da libido, ideias de morte e um mal estar subjetivo (CID -10 F-32.1 e CID 10 F43.22) não reunindo condições de equilíbrio emocional para o exercício de suas atividades devido a doença, sendo medicada com associação de parocetina 12,5mg/dia, pregabalina 50mg/dia, clonazepa, gts, midazolam 15 mg s/n em caso de insônia, orientada a obedecer repouso em casa sem compromisso laboral(id. 15160687), Procuração (id. 15160688), Cópia de ação trabalhista Proc. 0000167-14.2021.5.08.0008 (id. 15160689), Declaração de Pobreza (id. 15160691).

Observa-se que nenhum dos referidos documentos atesta a incapacidade
total
para o trabalho.

Além disso, no laudo médico pericial realizado, em 01/09/2021 (Id. 15160704) consta que baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui que a autora é portadora de patologia não incapacitante.

Transcrevo o trecho referente ao parecer do perito judicial:

“Autor (a) portador (a) de patologia (s) sem sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada. Atualmente necessita manter tratamento farmacológico e acompanhamento médico afim de evitar quadros de agudização que podem gerar afastamento. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante. Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência. O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.

Diagnóstico

Transtorno depressivo - CID F32”

Foram analisados pelo perito o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos) presentes nos autos e os apresentados pela demandante.

O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que a moléstia que acomete a autora não lhe gera inaptidão para o trabalho.

A sentença recorrida está em conformidade não só com o laudo pericial, mas também com os demais elementos constantes no processo. Conforme consignado acima, os documentos médicos que instruíram a inicial não
indicam incapacidade total
para o trabalho.

Logo, não estando totalmente incapacitada para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, a apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente.

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo pericial exarado por perito médico competente, cuja nomeação, nem o laudo conclusivo pela capacidade laboral foram impugnados pela recorrente.

Dessa forma, os o laudo pericial, acostado nos autos goza da presunção de fé pública. A apelante não carreou ao feito novos documentos médicos idôneos a contrariar e infirmar as conclusões tecidas pelo
expert
do juízo.

A simples irresignação da autora com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 1. Desnecessária a realização de nova perícia, por outro profissional médico, diante da coerência entre o laudo pericial e o conjunto probatório, bem como por não restar demonstrada a ausência de capacidade técnica, ou de idoneidade do profissional nomeado pelo Juízo. 2. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. 4. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 5. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisam do feito elementos que tenham o condão de desconstituir o laudo apresentado. 6. Apelação desprovida.
(TRF-3 - ApelRemNec: 50560940420184039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2020). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
. HONORÁRIOS. 1. A realização de nova perícia somente é recomendada quando a matéria não parecer ao juiz suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC).
O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o laudo judicial é elaborado de forma completa, coerente e sem contradições internas. 2. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (1) qualidade de segurado; (2) cumprimento do período de carência; (3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 3. Somente contexto probatório muito relevante, constituído por exames que conclusivamente apontem para a incapacidade do segurado, pode desfazer a credibilidade que se deve emprestar a laudo pericial elaborado por profissional qualificado a servir como auxiliar do juízo. 4. Não caracterizada a incapacidade para o trabalho, imprópria a concessão de auxílio-doença
. 5. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC).(TRF-4 - AC: 50055071420194049999 5005507-14.2019.4.04.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUINTA TURMA)

“APELAÇÃO. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA
. LAUDO PERICIAL QUE REVELA O AUTOR APTO AO TRABALHO. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES À RESPEITO DE VÍCIOS NA PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Se o exame pericial considera o autor apto ao trabalho, torna-se inviável a concessão do auxílio doença. 2.Exame pericial que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.
3. O mero inconformismo com o resultado da perícia não tem o condão de afastar o fato de ser uma prova baseada em conhecimentos médicos técnicos, não possuídos pelo profissional jurídico. Para invalidação da prova produzida pelo expert, necessário seria a apresentação de outras provas, abalizadas, e seriamente capazes de por em dúvida a conclusão do profissional médico em questão. Também não se mostra idônea a alegação de que o médico clínico não possui a capacidade para realização do exame, afinal, a especialização não seria necessária para detectar a doença, ainda mais se esta tivesse no nível incapacitante suscitado pelo Apelante. Note-se também que a irresignação quanto a competência do perito não fora arguida temporaneamente, quando da designação do mesmo, e nem mesmo após a confecção do laudo, somente sendo feita em sede de Apelação. Ademais, para confecção do laudo, foram analisados também exames, requeridos e confeccionados por especialistas, trazidos pelo próprio Recorrente. Apelação à qual se nega provimento. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0197714-72.2008.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/08/2018 )(TJ-BA - APL: 01977147220088050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2018)

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, entendo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento.

Nesse contexto, constatada a capacidade laboral da recorrente, não se mostra possível o deferimento de qualquer dos benefícios almejados e nem nova realização de perícia médica como requer nas razões recursais.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença que indeferiu os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023